Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-14.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010000-14.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 012.835.181-04 (RECORRIDO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), NILSON L. RODRIGUES TURISMO - CNPJ: 17.634.543/0001-63 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
8010000-14.2016.8.11.0087

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s): VERDE TRANSPORTES LTDA

Recorrido(s): MARCIA PEREIRA DE SOUSA

NILSON L. RODRIGUES TURISMO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ERRO NA EMISSÃO DE BILHETE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela preliminar de ilegitimidade passiva, vez que não deu causa ao fatídico. No mérito, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, bem como o reconhecimento da solidariedade entre as demandadas.

A parte autora, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Muito embora se trate de pessoa jurídica, a Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, de onde comprova sua delicada situação financeira através da juntada de balancetes inclusos em seu recurso.

De igual forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, a Recorrente responde pelos danos causados a seus consumidores independentemente de culpa, de modo que sua legitimidade se mostra presente no caso em análise vez que inserida na cadeia de prestadores dos serviços tidos por defeituosos.

Saliento, em que pese impute a culpa a sua litisconsorte, questão a ser tratada apenas em eventual ação regressiva, resta claro que entre as demandadas existe contrato de parceria, de modo que o bilhete de passagem, então preenchido pela empresa de turismo, é da própria Recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre falha na prestação dos serviços de transporte rodoviário de pessoas, de onde a autora adquiriu passagens de Guarantã do Norte/MT para Cuiabá/MT, onde levaria sua filha, igualmente passageira, para consulta médica, sendo, porém, ambas impedidas de seguir viagem, vez que, por erro das demandas, suas passagens acusavam como destino final Sinop/MT.

A autora demonstrou ainda que, sem lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, foi obrigada a adquirir novas passagens por empresa diversa.

Pois bem. O erro na emissão das passagens, com o consequente impedimento de seguir viagem, é caso que suplanta o mero dissabor. Portanto, escorreita a sentença quando reconhece a existência de dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, quanto a solidariedade entre as empresas envolvidas, verifico que tal restou por reconhecida implicitamente no decisum quando deixa o juízo a quo de acolher quaisquer das preliminares ventiladas pelas demandadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
sendo extensível seus efeitos ao litisconsorte que não recorreu, o qual responde de forma solidária,
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022